Tribunal: TJDFT
Processo: 0750426-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0750426-97.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: RICARDO ULISSES RIBEIRO ROCHA D E S P A C H O Cuida-se apelação cível interposta por BRADESCO SAÚDE S/A em face de RICARDO ULISSES RIBEIRO ROCHA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer para condenar a parte ré, ora Apelante, ao fornecimento de medicamentos. Cumpra-se a ordem de ID 61545137, encaminhando-se os presentes autos ao NATJUS para a elaboração de parecer técnico. Após a juntada do parecer, intimem-se as partes para, querendo, se manifestarem, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2024 17:58:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador